Tribunal: TJES
Processo: 5000057-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000057-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUARAPARI ESPORTE CLUBE

AGRAVADOS: THEMÍSTOCLES SANTANA RIBEIRO NETO E THEODEBERTO LOPES GONÇALVES

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS NÃO ADMITIDOS – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. - A sentença objeto do cumprimento provisório de sentença anulou a exclusão dos agravados do GUAPAPARI ESPORTE CLUBE por cerceamento do direito de defesa, bem como condenou o clube agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. - Em razão da anulação da assembleia realizada no dia 15/11/2008 na qual houve a exclusão dos sócios agravados a sua inclusão dentro do quadro de sócios do clube é medida que se impõe porque o objetivo da ação e o pedido dos agravados era justamente a anulação da assembleia para que o ato de exclusão fosse reconhecido como nulo o que implica que automaticamente os agravados devem ser incluídos entre os associados do agravante.

3. - A decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida vez que os agravados possuem título líquido, certo e exigível, destacando que o valor do cumprimento de sentença é o valor histórico dos honorários advocatícios devidamente corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais.

4. - Os honorários advocatícios têm natureza de verba alimentar o que torna dispensável a exigência de caução para o cumprimento provisório de sentença.

5. - A interposição de recursos especiais inadmitidos pelo C. STJ não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença.

6. - O julgamento do agravo de instrumento, constitui causa superveniente à interposição do agravo interno que subtrai o interesse do agravante em recorrer e torna prejudicado o seu objeto, implicando no não conhecimento deste recurso

7. - Agravo de instrumento desprovido.

8. - Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES, À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
E, TAMBÉM À UNANIMDADE, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de dezembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUARAPARI ESPORTE CLUBE
AGRAVADO: THEMÍSTOCLES SANTANA RIBEIRO NETO e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000057-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUARAPARI ESPORTE CLUBE

AGRAVADOS: THEMÍSTOCLES SANTANA RIBEIRO NETO E THEODEBERTO LOPES GONÇALVES

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUARAPARI ESPORTE CLUBE contra a decisão (fls. 45/47) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico em fase de cumprimento provisório de sentença que lhe movem THEMÍSTOCLES SANTANA RIBEIRO NETO e THEODEBERTO LOPES GONÇALVES que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta (1) os agravados lhe ajuizaram ação de obrigação de fazer na qual foi declarada
a nulidade da assembleia de associados realizada no dia 15/11/2008, bem como a
e
xclusão dos sócios sem direito a ampla defesa, em especial dos autores e fixação do quadro de associados sem a presença dos associados excluídos na Assembleia, condenando a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; (2) sucede que os agravados iniciaram o cumprimento provisória da sentença requerendo (I) a intimação da agravante para no prazo de 15 dias, cumprir a obrigação de fazer estabelecida em sentença, para incluir os requerentes no quadro social do clube, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a fixação de honorários advocatícios para o cumprimento, conforme § 1º do artigo 523 do CPC; (II) a intimação pessoal da devedora através do seu representante legal, para no prazo de 15 dias pagar o débito de R$ 6.277,00 (seis mil, duzentos e setenta e sete reais) conforme demonstrativo em anexo, sob pena de honorários advocatícios de 10%, conforme § 1º do artigo 523 do CPCB; (III) no caso da intimação ser cumprida pelo devedor a realização de bloqueio pelo sistema BACENJUD de valores monetários existentes em conta (s) bancária (s) vinculadas aos CNPJ’SMF do executado, mencionado acima, para a garantia da presente dívida ora executada; (III) realizado o bloqueio que os valores sejam transferidos para conta judicial, intimando-se em seguida o agravante para no prazo legal se manifestar nos autos caso queira; (IV) garantida a execução, com o retorno do processo principal e transformando o cumprimento provisório da sentença em cumprimento definitivo, com a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia depositada em seu favor; (3) diante disso, o MM. Juiz de Direito determinou que o agravado apresentasse planilha atualizada do débito e requerer as diligências para a movimentação do processo e determinou a agravante que inclua os exequentes THEMÍSTOCLES SANTANA RIBEIRO NETO e THEODEBERTO LOPES GONÇALVES no quadro social do clube, tendo em vista a nulidade decretada em sentença, sob de fixação de multa a ser fixada por este juízo; (4) sucede que a sentença executada provisoriamente embora tenha decretado a nulidade da assembleia realizada em 15/11/2008 não determinou a inclusão dos sócios agravados; (5) logo o cumprimento de sentença não tem título executivo apto a justificar a inclusão dos agravados; e (6) necessidade de concessão de efeito suspensivo sob pena de penhora de valores na execução provisória.

Requereu que a concessão de efeito suspensivo, e, ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida acolhendo a impugnação do cumprimento de sentença provisório.

Decisão (fls. 126/130) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo Interno (fls. 136/153) interposto por GUARAPARI ESPORTE CLUBE requerendo a retratação da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou o julgamento colegiado.

Intimados os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento ou ao agravo interno (Vide certidão – folha 157).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2021.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000057-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUARAPARI ESPORTE CLUBE

AGRAVADOS: THEMÍSTOCLES SANTANA RIBEIRO NETO E THEODEBERTO LOPES GONÇALVES

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
A sentença executada contém o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos dos autores, THEMISTOCLES SANTANA RIBEIRO NETO e THEODEBERTO LOPES GONÇALVES, para DECLARAR NULOS OS SEGUINTES ATOS PRATICADOS NA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 15 DE NOVEMBRO DE 2008: A) exclusão dos sócios sem direito a ampla defesa, em especial dos autores; e, B) fixação do quadro de associados sem a presença dos associados excluídos na Assembleia. Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.”

Registre-se que com a anulação da assembleia realizada no dia 15/11/2008 na qual houve a exclusão dos sócios agravados a sua inclusão é medida que se impõe, vez que o objeto da ação foi exatamente a anulação da assembleia para que o ato de exclusão fosse reconhecido como nulo o que implica que automaticamente os agravados devem ser incluídos entre os associados do agravante.

A sentença anulou a exclusão por cerceamento do direito de defesa já que não foi assegurado aos agravados o contraditório com o direito à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

Por outro lado, o valor executado provisoriamente é o valor dos honorários advocatícios do advogado dos agravados que atualizado corresponde a quantia de R$ 6.277,60 (seis mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos). Destaque-se ainda que se trata de verba alimentar o que torna dispensável a exigência de caução (CPC/2015, art. 521, inciso I).

Ademais, embora tenha havido a interposição de recurso especial e de agravo no recurso especial, a Ministra Isabel Gallotti do C. STJ não conheceu do agravo no recurso especial, tendo a decisão transitado em julgado em 09/10/2013.

Noutra parte, a concessão de efeito suspensivo ao recurso poderá causar aos agravados lesão de difícil ou incerta reparação na medida que impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença e obstaria a reinclusão dos agravados como associados do GUARAPARI ESPORTE CLUBE.

Consigne-se, ao final, que o julgamento do agravo de instrumento, constitui causa superveniente à interposição do agravo interno que subtrai o interesse do agravante em recorrer e torna prejudicado o seu objeto, implicando no não conhecimento deste recurso.

Desse juízo:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO JULGAMENTO COLEGIADO DO MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA DE OBJETO DO RECURSO RECURSO PREJUDICADO.

1. - Resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto, ante o julgamento colegiado do mandado de segurança que, por maioria, concedeu a segurança à impetrante.

2. - A relatoria do agravo interno compete ao Desembargador Fabio Clem de Oliveira, prolator do voto vencedor no mandado de segurança.

3. - Recurso prejudicado.”

TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100180014118, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/03/2019)

Por estas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Des.
Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000057-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUARAPARI ESPORTE CLUBE

AGRAVADOS: THEMÍSTOCLES SANTANA RIBEIRO NETO E THEODEBERTO LOPES GONÇALVES

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS NÃO ADMITIDOS – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. - A sentença objeto do cumprimento provisório de sentença anulou a exclusão dos agravados do GUAPAPARI ESPORTE CLUBE por cerceamento do direito de defesa, bem como condenou o clube agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. - Em razão da anulação da assembleia realizada no dia 15/11/2008 na qual houve a exclusão dos sócios agravados a sua inclusão dentro do quadro de sócios do clube é medida que se impõe porque o objetivo da ação e o pedido dos agravados era justamente a anulação da assembleia para que o ato de exclusão fosse reconhecido como nulo o que implica que automaticamente os agravados devem ser incluídos entre os associados do agravante.

3. - A decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida vez que os agravados possuem título líquido, certo e exigível, destacando que o valor do cumprimento de sentença é o valor histórico dos honorários advocatícios devidamente corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais.

4. - Os honorários advocatícios têm natureza de verba alimentar o que torna dispensável a exigência de caução para o cumprimento provisório de sentença.

5. - A interposição de recursos especiais inadmitidos pelo C. STJ não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença.

6. - O julgamento do agravo de instrumento, constitui causa superveniente à interposição do agravo interno que subtrai o interesse do agravante em recorrer e torna prejudicado o seu objeto, implicando no não conhecimento deste recurso

7. - Agravo de instrumento desprovido.

8. - Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES, À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
E, TAMBÉM À UNANIMDADE, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 01
de fevereiro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.